Tribunal: STF
Processo: AI 700960
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. 
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE 
   CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência 
   do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que as alegações de 
   afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, 
   do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e 
   da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de 
   legislação infraconstitucional, configurariam ofensa 
   constitucional indireta.